Tribunal: TJDFT
Processo: 0732045-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-27

Ementa:
RECLAMAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA E AMEAÇA. PATROCÍNIO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. INTIMAÇÃO DA SENTENÇA POR EDITAL. DESNECESSIDADE RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.
I – Para decretação de nulidade, exige-se a comprovação de prejuízo, na forma do art. 563 do CPP, do qual se extrai o princípio pas de nullité sans grief, o que não se verificou na hipótese em que a Defesa efetivamente atuou na fase instrutória e foi devidamente intimada da sentença com possibilidade de interposição de recurso.
II - Estando o réu solto, desnecessária a intimação da sentença condenatória por meio de edital, bastando a intimação do defensor constituído ou defensor público designado, nos termos do art. 392, II, do CPP. Precedentes do STJ e desta Corte.
III - Reclamação julgada improcedente.